Tribunal: STF
Processo: HC 265309
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.833.745/SC.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, e fixando o regime inicial semiaberto (e-doc. 2, p. 414). Recurso especial não foi admitido. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do agravo em recurso especial. O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido. Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados, assim como o recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do STJ. A defesa apresentou agravo regimental contra essa última decisão, bem como novos embargos de declaração, que igualmente não foram acolhidos.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que há flagrante ilegalidade no afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que as instâncias ordinárias fundamentaram a negativa do redutor em meras presunções, baseadas principalmente nas declarações dos policiais militares — que afirmaram que o paciente seria “gerente do tráfico” ou integrante de organização criminosa — sem que tais afirmações tenham sido comprovadas por qualquer elemento concreto extraído da instrução processual. Defende, ainda, que a quantidade e variedade de drogas apreendidas não autorizam, por si sós, o afastamento do tráfico privilegiado. A defesa afirma que a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem viola tais parâmetros e incorre em bis in idem, pois utiliza circunstâncias já valoradas na primeira fase da dosimetria.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo, e a readequação da pena. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade dos recursos interportos pela defesa. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    10. No caso, o Tribunal de Justiça, ao manter a negativa da minorante, ressaltou o contexto da apreensão e, sobretudo, o conjunto de elementos concretos que, no entendimento das instâncias ordinárias, evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. Registrou-se que a prisão ocorreu em área dominada por organização criminosa, o que, segundo a Corte, constitui indicativo da necessidade de autorização prévia para atuação no local. Destacou-se, ainda, que os policiais afirmaram conhecer o envolvimento prévio do réu com o tráfico e outros delitos, acrescentando que ele exerceria a função de “gerente do tráfico”, responsável pelo abastecimento do ponto e recolhimento do lucro. Além disso, conferiu-se peso decisivo às informações obtidas do aparelho celular apreendido, no qual foram encontradas fotografias de drogas e armas de fogo, bem como registros de conversas sobre negociação de entorpecentes — elementos que o TJSC compreendeu como reveladores de atuação contínua e estrutural na traficância. Eis o que constou do pronunciamento:



    “(...) 



    Na hipótese, constata-se que o Recorrente S. A. da S. não preenche os requisitos estabelecidos na norma excepcional, sobretudo porque há elementos concretos nos autos que norteiam a conclusão de sua dedicação a atividades criminosas. 



    Os Agentes Públicos atuantes no feito foram categóricos em afirmar que já possuíam conhecimento do envolvimento de S. A. da S. com o tráfico de entorpecentes e outros crimes na região, além de terem recebido informações específicas de que ele estaria desempenhando a função de gerente do tráfico naquela localidade, dominada pela organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), sendo o responsável por abastecer o ponto e recolher o lucro auferido com a atividade ilícita ali desenvolvida. 



    O fato de o Apelante empreender a narcotraficância em região liderada por organização criminosa constitui forte indício de sua proximidade com o crime organizado, pois quem milita na seara criminal bem sabe que não é razoável supor que seja viável implementar o delito sem o aval daqueles que a comandam e/ou que não tenham certa simpatia com os malfeitos empreendidos por seus membros, tampouco desempenhar função que inspira maior confiança (gerente do tráfico do local). 



    Além disso, como sabiamente consignou o Excelentíssimo Promotor de Justiça Márcio Conti Júnior nas contrarrazões recursais, em análise aos dados legalmente extraídos do aparelho celular do Recorrente constam fotografias de drogas e armas de fogo, inclusive registros de conversas com negociação direta de entorpecentes.” (e-doc. 2, p. 413; grifos nossos)



    11. Verifica-se, portanto, que — diversamente do que sustenta a defesa — o afastamento da causa de diminuição não se baseou exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas em um conjunto de dados concretos, especialmente o conteúdo extraído do aparelho celular, consistente em fotografias de entorpecentes e armas, além de conversas de negociação de drogas. Esses elementos, associados ao exercício de suposta função de gerência no ponto de venda e à atuação em área controlada por organização criminosa, foram considerados suficientes pelas instâncias ordinárias para concluir que o paciente não se enquadra no perfil de traficante eventual ou iniciante a que a minorante se destina. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) 7. Segundo o STF, a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais” (HC 203.235-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo tráfico interestadual de entorpecentes. Em que pese a primariedade do acionante, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (580 kg de maconha e 21,500 kg de cocaína). Da mesma forma, deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “ficou demonstrado que o acusado está envolvido com organização criminosa, uma vez que o modus operandi indica o envolvimento de grupo especializado no transporte de drogas da região de fronteira do Mato Grosso do Sul para outros Estados do país”. 9. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    12. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator